Tribunal: STF
Processo: RE 1120647
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR. POSSE EM CARGO PÚBLICO MEDIANTE LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO APÓS 04 ANOS DE SERVIÇO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DO MANDAMUS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO, COM BASE NA APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TRABALHO. DIREITO SOCIAL. VALORES QUE SÃO FUNDAMENTOS DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. FLEXIBILIZAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 09 DAS 4ª E 5ª CÂMARAS CÍVEIS DESTA CORTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO



    Segundo tem reiteradamente decidido o colendo Superior Tribunal de Justiça, a Teoria do Fato Consumado deve ser aplicada em casos excepcionais, em que a manutenção da ordem social assim exija, homenageando-se o princípio da segurança jurídica” (págs. 90-91 do documento eletrônico 3). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, caput e 37, I, da mesma Carta (págs. 164-173 do documento eletrônico 3).



    Anteriormente, contudo, antes da remessa dos autos a esta Corte, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com base no julgamento do ARE 608.482-RG/RN (Tema 476 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, já havia devolvido o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, ainda nos termos do art. 543-C, do CPC/73. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 543-B, §3°. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 608.482/RN, EM REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECENDO A SUA INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO, NO ENTANTO, QUE SE ENCONTRA LASTREADO TAMBÉM EM OUTRO FUNDAMENTO, O QUE INVIABILIZA A SUA REFORMA OU RETRATAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO” (pág. 196 do documento eletrônico 3).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC/2015 (pág. 213 do documento eletrônico 3).



    Este apelo extremo foi distribuído para a minha relatoria em 26/04/2018 (documento eletrônico 6).



    Em 30/4/2018, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto art. 1.036 do Código de Processo Civil/2015, ante a repercussão geral reconhecida no ARE 608.482-RG/RN (Tema 476 da Repercussão Geral) (documento eletrônico 7).



    O tribunal de origem, contudo, reitera já ter aplicado a sistemática da Repercussão Geral em momento anterior, razão pela qual submete este RE à nova apreciação deste Supremo Tribunal (documento eletrônico 12).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, nas razões do apelo extremo, o recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem demonstrar, de maneira clara, a relevância e a transcendência em relação às questões especificamente discutidas no caso.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente.



    2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO VÍNCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF.



    II - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    III - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 820.902-AgR/RO, de minha relatoria, Segunda Turma, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifei).



    Além disso, observo que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nessa linha, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 832.707-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II- Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 988.489-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, grifei).



    Ressalto, ainda, que o Tribunal de origem deu provimento à apelação a partir dos seguintes fundamentos: 



    “No caso em apreço, como já visto acima, com base em decisão liminar proferida em mandado de segurança, a apelante prosseguiu e sagrou-se aprovada no certame objeto do Edital n°. 004/05, tendo exercido a sua função pública junto à Polícia Militar do Estado do Paraná durante aproximados 04 (quatro) anos.



    Da documentação anexada aos autos, não há nenhum documento sequer que desabone a conduta da apelante durante todo tempo em que permaneceu em efetivo trabalho na corporação. 



    Ao contrário, restou exaustivamente demonstrado no caderno processual que a apelante é uma excelente profissional, desempenhando suas funções, sempre com competência e profissionalismo, tendo uma conduta irrepreensível. 



    Tanto é assim, que o Capitão QOPM Gilson Luiz Semmer, Responsável pela Chefia da Consultoria Jurídica, ao solicitar informações acerca do procedimento a ser adotado em razão da extinção do mandamus que garantiu o prosseguimento da apelante no certame, atestou a boa conduta da servidora (fls. 48). 



    Por oportuno, convém a transcrição do seguinte trecho da solicitação: 



    ‘[...] estando desempenhando normalmente as atividades policiais militares a mais de três anos, gozando de excelente conceito perante seus comandantes, visto que tem demonstrado excelente preparo profissional, tendo, inclusive, corrigido a sua deficiência visual (aptidão oftalmológica)’



    Mesmo posicionamento adotou o Coronel QOPM Luiz Rodrigo Larson Carstens, Comandante Geral da PMPR, conforme consta do documento de fls. 50. 



    Não se pode ignorar também, que a conduta profissional da apelante foi digna de elogio por parte do Major QOPM SAMIR ELIAS GEHA, Comandante da 4ª CIPM, conforme consta na "limpa de alteração referente ao 10 semestre de 2008" (fls. 33 e 39), verbis: 



    ‘[...] cumpro o honroso dever de ELOGIAR a Policial Militar Sd. QPM 1-0 VIVIAN FABIANE LANGA /8.002.088-0, pertencente à esta OPM, por:



    Ter como informado pelo auxiliar P/I desta OPM que, durante os meses em que esteve exercendo funções na supra-citada seção desta OPM, tem demonstrado constantemente o espírito de grupo, o sentimento do dever policial militar, a dedicação imposta e a eficiência em seus afazeres. Exalta-se, também, que a Policial Militar em epígrafe, vem demonstrando estar sempre pronta em qualquer situação que exija maior empenho, inclusive não medindo esforços para o cumprimento da missão, mesmo em horário de folga. Agindo assim, exaltou o grau de profissionalismo e dedicação, inerentes à atividade Policial Militar, demonstrando ser uma profissional competente, eficiente no cumprimento de suas missões, elevando o bom nome da nossa gloriosa Corporação aos anseios da sociedade paranaense [...]’



    Diante desses elementos, tenho que o histórico da apelante dentro da corporação da Polícia Militar não pode ser desprezado para fins de julgamento da presente causa. Noutro vértice, não se pode tergiversar ao fato de que, após a aprovação e posse no certame, a apelante submeteu-se à cirurgia oftalmológica corretiva (fls. 28), passando a ter a acuidade visual necessária ao desempenho de sua função pública (fls. 29 e fls. 79).



    Nesse passo, inafastável reconhecer-se o desaparecimento do óbice à ocupação do cargo público pretendido pela apelante, não subsistindo o motivo da sua exclusão do certame” (págs. 98-101 do documento eletrônico 3).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator